Tribunal: TJBA
Processo: 8000450-34.2025.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000450-34.2025.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
ELIZABETH DA SILVA ALMEIDA DOS ANJOS

ALB-06

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que fixou honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor de defensora dativa que atuou em processo penal por crime de lesões corporais no âmbito doméstico. O Estado arguiu preliminarmente a nulidade da sentença e, no mérito, pleiteou o arbitramento de honorários em valores compatíveis com a efetiva atuação do advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a nomeação de defensor dativo em comarca que não possui Defensor Público designado; e (ii) determinar se o valor dos honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) está adequado à atuação da defensora dativa no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A nomeação de defensor dativo é legítima quando não há Defensor Público designado na comarca, sendo dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, conforme arts. 5º, LXXIV e 134 da CF/88, bem como arts. 261, 263, parágrafo único e 265, § 2º do CPP.

4.
O Estado possui responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo quando não houver ou for insuficiente o número de Defensores Públicos, devendo o magistrado fixar os honorários ao final da ação penal nos termos do art. 22, §1º da Lei nº 8.906/94.

5.
As tabelas de honorários elaboradas pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado, servindo apenas como referência para estabelecimento de valor justo que reflita o labor despendido pelo advogado, conforme Tema Repetitivo 984 do STJ.

6.
O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado a título de honorários advocatícios revela-se excessivo e desproporcional diante da limitada atuação da defensora dativa, que se restringiu a apenas dois atos processuais: a apresentação de resposta à acusação e a interposição de recurso de apelação. Ressalte-se que este último sequer foi apreciado por esta Instância Superior, tendo em vista que o juízo de primeiro grau declarou extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Considerando a baixa complexidade da causa e o reduzido número de atos praticados, a jurisprudência consolidada desta Corte tem estabelecido valores significativamente inferiores em casos de semelhante natureza e abrangência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios para R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais), equivalente a dois salários mínimos.

Tese de julgamento
: "1. É legítima a nomeação de defensor dativo em comarca que não possui Defensor Público designado, sendo o Estado responsável pelo pagamento dos respectivos honorários advocatícios. 2. O valor dos honorários advocatícios de defensor dativo deve ser fixado considerando a proporcionalidade e razoabilidade em relação à complexidade da causa e ao efetivo trabalho desenvolvido pelo profissional."

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, arts. 5º, LXXIV e 134; CPP, arts. 261, 263, parágrafo único e 265, § 2º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 729.318/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 24.05.2016; STJ, REsp 1.656.322/SC (Tema Repetitivo 984), Rel. Min. Ribeiro Dantas; TJ-BA, Embargos de Declaração 00002265520188050035, Rel. Des. Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, Primeira Câmara Criminal, j. 07.02.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000450-34.2025.8.05.0123
, da Comarca de Itanhém/BA, tendo como Apelante o
Estado da Bahia
e como Apelada
ELIZABETH DA SILVA ALMEIDA DOS ANJOS, OAB:BA67644-A
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, na extensão, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar-lhe provimento parcial
, tão somente para reduzir a verba honorária, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que passam a fazer parte integrante do presente julgado

Salvador, .